Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA DE COTAS CONDOMINIAIS. LITISPENDÊNCIA. REPETIÇÃO DE DEFESA E DE PRETENSÃO VEICULADAS EM CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO À AÇÃO DE COBRANÇA. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACRÉSCIMO DE LITISCONSORTE PASSIVO. IRRELEVÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MANDATÁRIO.
1. Consoante a inteligência dos §§ 2o e 3o do art. 337, do CPC, há litispendência quando se repete demanda que está em curso, considerando-se que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. Verificado que a parte autora é ré/reconvinte em ação de cobrança relacionada aos débitos condominiais que pretende ver declarados como não sendo de sua responsabilidade, tendo sido rejeitadas todas as teses defensivas e, também, os pedidos reconvencionais idênticos aos ora reiterados, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da primeira demanda, é mister o reconhecimento da litispendência.
3. Não altera tal conclusão a inclusão de outra parte no polo passivo do processo, até porque sequer restou justificada a sua legitimidade passiva.
4. Apelo não provido.